Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão temporária do paciente, investigado por crimes de estupro de vulnerável. O impetrante sustenta a ausência de justa causa para a privação da liberdade, alegando inexistência de indícios suficientes de autoria, contradições nas investigações e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão temporária, diante dos indícios de autoria e da sua imprescindibilidade para as investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária encontra amparo no artigo 1o, III, "f", da Lei no 7.960/1989, que autoriza a custódia quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes nela previstos, incluindo o estupro.
4. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantir o andamento das investigações e evitar eventuais interferências na coleta de provas.
5. O relatório policial aponta indícios de autoria e elementos probatórios que justificam a segregação temporária, incluindo a existência de material audiovisual e relatos de testemunhas sobre os supostos crimes.
6. A análise dos aparelhos eletrônicos apreendidos ainda não foi concluída, sendo imprescindível a manutenção da prisão temporária até o término das diligências pendentes.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão temporária apresenta requisitos distintos da prisão preventiva e deve ser mantida quando demonstrada sua necessidade para a investigação criminal.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão temporária quando presentes seus pressupostos legais.
9. A manutenção da prisão temporária não configura antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência, pois se trata de medida cautelar voltada à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
11. A prisão temporária é cabível quando preenchidos os requisitos do artigo 1o da Lei no 7.960/1989, especialmente quando há fundadas razões de autoria e a medida se mostra imprescindível para as investigações.
12. A existência de indícios de autoria e a necessidade de coleta de provas pendentes justificam a manutenção da prisão temporária até a conclusão das diligências investigativas.
13. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão temporária quando demonstrada sua imprescindibilidade para a investigação criminal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, III, "f".
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3360 e ADI no 4109; STJ, AgRg no HC no 807.880/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023; STJ, AgRg no RHC no 146.499/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021.